Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700861-21.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ACADEMIA R.D. ROSANA DINIZ LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a sentença que, na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por ACADEMIA R.D. ROSANA DINIZ LTDA – ME, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DEFERIR, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil a TUTELA DE URGÊNCIA, para suspender a cobrança de qualquer parcela do contrato, inclusive a suspensão dos encargos moratórios, a partir dessa data. 2. DETERMINAR A RESILIÇÃO do contrato firmado entre as partes, autorizando a efetivação do procedimento executório extrajudicial estabelecido na Lei 9.514/97, excluindo-se, no entanto, do saldo devedor na data do leilão, quaisquer encargos moratórios a partir dessa data. Custas e despesas processuais por conta do requerido. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. A Apelante sustenta (i) que a dificuldade financeira da Apelada não é causa de resilição unilateral de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária; (ii) que a sentença não consolidou a propriedade, promoveu a imissão na posse nem autorizou a imediata alienação do imóvel, conforme prevê a Lei 9.514/1997; (iii) que o credor fiduciário tem o direito de receber o seu crédito após a venda extrajudicial, ao passo que o devedor fiduciante tem o direito de receber eventual saldo apurado; (iv) que a resolução do vínculo jurídico deve seguir o disposto no artigo 26 da Lei 9.514/1997; (v) que o artigo 79 da Lei 8.666/1993 e os artigos 472 e 473 do Código Civil não autorizam a rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel público com alienação fiduciária em garantia; (vi) que não há prova da dificuldade financeira alegada da Apelada; e (vii) que a sentença é extra petita porque desbordou dos limites da lide. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou julgar improcedente o pedido. Preparo recolhido (IDs 18743034 e 18743035). Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. A sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 19/06/2020 (fl. 1 ID 18743031) e o recurso interposto em 20/07/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Calha ressaltar que o termo inicial do prazo recursal atende ao disposto no artigo 231, inciso VII, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator